Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. PARTE EXEQUENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT C/C PORTARIA CONJUNTA No 53/2011 C/C ARTIGO 95 DO CPC.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado.

2. O artigo 95 do Código de Processo Civil é aplicável no momento anterior ao início da fase de cumprimento da sentença.

3. Tendo em vista que a prova pericial exsurgiu da condição de comprovar na fase de conhecimento que a exequente/agravada laborava exposta à condição de insalubridade em grau máximo, nos termos do Laudo Técnico Pericial acostado aos autos, não há que se falar em aplicação da tese firmada nos autos do Recurso Especial no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema no 871), haja vista que os honorários periciais restaram fixados no título executado.

4. Destarte, na espécie, mostra-se devida à aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil, vez que tal dispositivo é voltado para a fase processual de conhecimento, quando o direito ainda é controvertido. Assim, transitado em julgado o v. Acórdão que redistribuiu os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, o qual fixou a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, tem-se que as despesas periciais deverão ser rateadas pelas partes, todavia, em razão da gratuidade de justiça concedida a parte ora agravada, a verba de responsabilidade da parte recorrida deverá ser custeada nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT c/c Portaria Conjunta no 53/2011 c/c artigo 95 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.